Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. COBERTURA. TELHADO. REFORMAS URGENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
I – Não é possível, na fase inicial do processo, sem ampla dilação probatória após a abertura do contraditório, deferir as medidas postuladas pelo recorrente.
II – Ainda que haja laudo técnico indicando alta probabilidade de dano e até choques elétricos pelos problemas na laje do edifício, não está demonstrada de plano a omissão do agravado. A questão é complexa e não depende exclusivamente da prova do perigo de dano, mas da capacidade financeira e da viabilidade de realização das obras. A constatação do perigo iminente não se confunde com a logística da execução das obras e da existência de recursos financeiros para tal. Há ainda um fator agravante, qual seja, a necessidade de confinamento dos moradores por ordem da autoridade Administrativa para fins de prevenção da disseminação do Covid-19.
III – Negou-se provimento ao recurso